Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-56.2020.8.11.0077
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000796-56.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENAN VILASBOAS ALVES DE SOUZA - CPF: 025.346.821-30 (APELANTE), JULIA DAIBERT ROCHA - CPF: 096.646.066-93 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEIRELIS SUPEPI MATUCARI - CPF: 054.561.241-14 (VÍTIMA), NEURY ROGERIO DIAS FERNANDES - CPF: 041.127.556-94 (ASSISTENTE), LUIZ ALBERTO SANTOS ALMEIDA - CPF: 049.508.411-57 (ASSISTENTE), ANILSON RODRIGUES GOMES - CPF: 017.496.101-40 (ASSISTENTE), ELRIK RENAN GOMES DE MORAIS - CPF: 076.272.419-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000796-56.2020.8.11.0077

APELANTE: RENAN VILASBOAS ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS DOIS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME PERICIAL – AMEAÇA QUE CAUSOU TEMOR À VÍTIMA –

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável acolher o pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pelas declarações da vítima, de testemunha ocular do fato e pelo exame de corpo de delito.

O delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando o agente expõe à ofendida sua intenção de lhe causar mal injusto e grave, causando-lhe o fundado temor de que ela venha a se concretizar.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000796-56.2020.8.11.0077

APELANTE: RENAN VILASBOAS ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Renan Vilasboas Alves de Souza
, com a pretensão de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos delitos previstos no art. 129, § 9º e art. 147, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em suas razões, diz a defesa que o réu deve ser absolvido, porquanto
“inexistem provas capazes de subsidiar o decreto condenatório” (sic),
em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000796-56.2020.8.11.0077

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A peça acusatória se encontra vazada nestes termos:

“[...] Fato 1

Consta nos autos de Inquérito Policial que, no dia 10/04/2020, por volta das 03h40min na Avenida José Pereira da Silva (Beira Rio), Centro, em Vila Bela da Ss. Trindade – MT, o denunciado RENAN VILASBOAS ALVES DE SOUZA ofendeu a integridade corporal das vítimas Neirelis Supepi Matucari e Valdirene Matucari, causando-lhes as lesões descritas nos laudos de exame de corpo de delito às fls. 38/41.

Fato 2

Consta, também, que nas mesmas condições de tempo e local acima mencionadas, com consciência e vontade, o denunciado RENAN VILASBOAS ALVES DE SOUZA ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima Neirelis Supepi Matucari.

Fato 3

Consta, ainda, que no dia dos fatos, após ter sido autuado em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia da Comarca, o denunciado RENAN VILASBOAS ALVES DE SOUZA deteriorou coisa alheia consistente em 01 (uma) lâmpada e o respectivo suporte da cela da unidade policial onde estava recolhido, conforme se extrai do registro policial acostado às fls. 07-08.

Dinâmica dos fatos

O acusado Renan e a vítima Neirelis conviveram maritalmente por 7 (sete) anos e estavam separados na data dos fatos.

Nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionados, o denunciado RENAN VILASBOAS ALVES DE SOUZA dirigiu-se até a residência de sua ex-companheira durante a madrugada e, lá estando, passou a discutir com ela e injuriá-la, chamando-a de “puta, vagabunda, sem vergonha”. Em seguida, de posse de uma faca, o denunciado desferiu um golpe contra Neirelis, atingindo-a na mão esquerda e causando as lesões descritas no exame de corpo de delito juntado aos autos do inquérito policial.

Na sequência, Valdirene, irmã de Neirelis, saiu em defesa desta e também foi agredida pelo denunciado com socos e chutes, causando as lesões descritas no laudo pericial juntado aos autos do caderno investigativo (hematoma no olho direito e equimose na coxa esquerda). Nesse interregno, a vítima Neirelis conseguiu fugir e acionar a Polícia Militar, que efetuou a prisão do denunciado em flagrante delito.

Já na Delegacia de Polícia, o denunciado RENAN proferiu ameaças à vítima Neirelis dizendo que “Se ficasse preso, quando saísse iria lhe procurar ela para acertar as contas”.

Posteriormente, o denunciado RENAN deteriorou a lâmpada e o respectivo suporte da cela da unidade policial onde estava e com os cacos de vidro provocou lesões em si mesmo, na região do tórax, abdômen e outras regiões do corpo [...].”

Na fase extrajudicial, os policiais militares
NEURY ROGÉRIO DIAS FERNANDES
e
LUIZ ALBERTO SANTOS ALMEIDA
contaram que estavam de serviço no dia dos fatos quando a vítima NEIRELIS compareceu na delegacia, dizendo que teria sido vítima de violência doméstica:

“[...] compareceu na Unidade Militar a senhora NEIRELIS SUPEPI MATUCARI informando que havia acabado de ser agredida pelo ex-companheiro RENAN VILASBOAS ALVES DE SOUZA, exibindo a mão esquerda com ferimentos nos dedos polegar e indicador e lesão no antebraço, e que o mesmo estava agredindo a sua irmã VALDIRENE MATUCARI, próximo a Ponte Milton Guilherme Muller, que veio em sua defesa, e que temia por maiores consequências vez que o mesmo estava armado com uma faca e uma espingarda, motivo que deslocamos imediatamente para o local, onde deparamos com a irmã da vítima, senhora VALDIRENE MATUCARI, que também afirmou ter sido agredida pelo seu ex-cunhado RENAN VILASBOAS ALVES DE SOUZA, com socos e pontapés, apresentando hematoma na região do olho direito, onde também nos deparamos com o suspeito RENAN VILASBOAS, bem como a pessoa de ERICK RENAN GOMES DE MORAES, ex-concunhado do suspeito, que abordados e revistados, logramos êxito em encontrar com o suspeito RENAN VILASBOAS uma faca branca, medindo aproximadamente 30 cm, porém sem êxito em localizar alguma arma de fogo, tendo sido todos encaminhados para 3ª Cia PM, para confecção do Boletim de Ocorrência, onde a vítima afirmou já ter sofrido agressão física e verbal anteriormente pelo suspeito RENAN VILASBOAS, e já nas dependências desta Delegacia o mesmo proferiu ameaça a mesma dizendo “se eu ficar preso, quando sair vou procurar ela para acertar as contas”; que afirma que o suspeito RENAN não reagiu à prisão, sendo entregue nesta Delegacia sem lesões, mas que (...) o preso havia se autolesionado com pedaço de caco de vidro, provavelmente de lâmpada, apresentando lesões no tórax (barriga/peito), e que segundo a vítima NEIRELIS informou que o mesmo é acostumado a se autolesionar em situação extrema.”

O investigador de polícia
ANILSON RODRIGUES GOMES
asseverou que:

“estando de plantão no dia 09 para o dia 10/04/2020, por volta de 04h00min da manhã de hoje, recebeu da Guarnição Militar composta pelo 3º Sargento NEURY e soldado LUIZ ALMEIDA, o preso Renan Vilasboas Alves de Souza, por prática de crimes de violência doméstica (lesão corporal, injúria e ameaça), contra a ex-esposa Neirelis Matucari Supepi e sua irmã Valdirene Supepi, conforme reza no boletim de ocorrência (...), situação repassada à autoridade policial competente que determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, motivo que o preso foi levado a uma das celas desta unidade, porém, antes passando por uma revista pessoal, com o qual foi encontrado uma faca tipo peixeira, cabo de massa branco, que estava no bolso das vestes, a qual foi repassada a Guarnição Militar, bem como foi feita revista na cela, onde o mesmo seria recolhido, nada sendo encontrado referente algum objeto que pudesse ser usado pelo mesmo, para fuga, suicídio ou lesionar, frisando que apesar de ter chegado bastante alterado, sob efeito de álcool ou droga, não apresentava lesão ou hematomas; que declara que minutos depois de ser colocado na cela, ouviu o mesmo ofender verbalmente a guarnição, xingando os componentes de “vagabundos, safados, porcarias, filhos da puta, etc”. e quando do atendimento da guarnição e das vítimas, o suspeito aproveitou o momento para danificar o suporte/protetor de uma das lâmpadas das celas, e com os pedaços dos cacos de vidros se autolesionou, provocando lesões no tórax, barriga e outras partes do corpo, frisando que para ter acesso ao suporte da lâmpada, usou da grade da porta e grade de ventilação; que o preso foi advertido do crime de patrimônio público (...).”

Na delegacia, a vítima
NEIRELIS SUPEPI MATUCARI
narrou o seguinte:

“
(...) que conviveu maritalmente com o suspeito RENAN VILASBOAS ALVES DE SOUZA por um período de 7 (sete) anos, gerando uma filha, hoje com cinco anos de idade, frisando que a relação sempre foi tumultuada em razão do mesmo ser usuário de drogas e bebidas e, em estado de embriaguez e/ou drogado, se torna mais violento, o que sempre gerou discussões e que a princípio sempre era agredida verbalmente por ele, mas como o passar dos anos a situação foi piorando,
motivo que há cerca de 30 (trinta) dias atrás resolveu separar do mesmo, quando foi agredida fisicamente pela primeira vez
(...). Que na madrugada de hoje (10/04/2020), por volta de 01h40min, quando retornava para casa, em companhia de sua irmã VALDIRENE MATUCARI e o esposo dela RICK RENAN GOMES DE MORAES, vez ter saído para comerem uma pizza na Cohab no Bairro Jardim Aeroporto, ao aproximarem de sua casa, de longe percebeu que as luzes da casa estavam apagadas, e chegando no portão, avistou a presença do ex RENAN VILASBOAS no quintal da casa e quando se dirigia para religar o padrão, o mesmo afirmou que havia desligado, porém sem justificar o motivo iniciando uma discussão, sendo agredida verbalmente por ele que lhe xingava de ‘puta, vagabunda, sem vergonha, caralho, etc’, e
percebendo que o mesmo empunhava uma faca, que reconheceu como sendo de sua cozinha, quando ele quis lhe golpear, se defendeu levantando a mão esquerda, tendo os dedos polegar e indicador feridos com cortes de lâmina da faca;
que esclarece que sua irmã VALDIRENE MATUCARI veio em sua defesa, a qual também foi agredida por RENAN VILASBOAS, com socos e pontapés, oportunidade em que conseguiu fugir e mais adiante foi socorrida pela sua irmã VALDIRENE e o marido ERICK RENAN, que a levaria para o sítio de carro, mas que foram interceptados pelo suspeito RENAN VILASBOAS, que atravessou a moto na frente do carro, obrigando a parar e a vítima descer, e com intervenção de sua irmã a agrediu novamente, e conseguindo escapar novamente da ação do ex, foi até a Polícia Militar para registrar os fatos, informando da situação de risco de sua irmã, vez que o suspeito continuava com a faca; que esclarece que quanto à arma (espingarda) mencionada no boletim de ocorrência, afirma que de fato, no primeiro momento, o suspeito estava de posse da faca e uma espingarda, cano curto, e do segundo momento, quando interceptou o veículo do cunhado, estava apenas com a faca; que esclarece que não tinha conhecimento que o ex possuía alguma arma, não sabendo a quem pertence, mas que o mesmo é acostumado a aparecer com armas em casa;
que declara que não ouviu o suspeito lhe fazer ameaças na delegacia, mas foi informada pela Polícia Militar que ele havia dito que se ficasse preso, quando saísse iria lhe procurar para fazer o acerto.”

A vítima
VALDIRENE MATUCARI
corroborou a versão de sua irmã Neirelis nestes termos:

“[...] declara que no dia 9 para 10/04/2020, durante a noite estava em companhia de seu esposo ERICK RENAN GOMES DE MORAES e de sua irmã NEIRELIS SUPEPI MATUCARI, fazendo lanche em uma lanchonete na Cohab do bairro Aeroporto, e por volta de 01h40 do dia 10/04, quando chegavam em casa de sua irmã, observaram as luzes da casa apagadas, e ao se aproximarem da casa, depararam com a pessoa de RENAN VILASBOAS, ex-marido de sua irmã, que estava no quintal da casa portando uma faca com cabo branco, e uma espingarda de cano curto, e quando sua irmã foi em direção ao padrão, o mesmo afirmou que havia desligado, não dizendo o porquê, mas já
iniciaram uma discussão, e em seguida ele quis feri-la com golpe de faca a qual se defendeu com a mão esquerda, tendo os dedos polegar e indicador cortados, bem como hematoma no antebraço direito
, e quando de sua intervenção em defesa da irmã, também foi agredida com socos e pontapés, mas conseguindo livrar sua irmã das garras dele, que foi colocada no veículo de seu marido, para deixar o local, mas logo adiante o suspeito interceptou o veículo de seu marido para a moto que pilotava em frente, obrigando sua irmã a descer do veículo a puxão, e novamente quando foi em defesa da irmã, foi agredida fisicamente por ele, com socos e pontapés, mas fazendo sua irmã se livrar das garras dele, que saiu a pé dizendo que ia procurar a Polícia Militar, e minutos depois uma Guarnição Militar esteve no local, fazendo a prisão do mesmo, que ainda estava de posse da faca, porém havia dispensado a espingarda; que esclarece que o suspeito é usuário de drogas e bebida alcoólica, e quando bêbado ou drogado, se torna mais violento, motivo da separação do casal, e
que sua irmã já havia informado das agressões verbais e por último agressão física, o que voltou a ocorrer novamente nesta madrugada
, mas desta vez, já estavam separados há cerca de um mês, e que o suspeito apresentado visível estado de embriaguez ou drogado, o qual estava enfurecido e além das agressões físicas também xingaram ambas de ‘puta, vagabunda, sem vergonha, etc’; que declara ainda que já nas dependências desta Delegacia, os militares lhes informaram das ameaças proferidas pelo suspeito, que disse que caso ficasse preso, quando saísse iria procurar a ex para um acerto de contas; que declara também que os militares em momento algum agrediram ou maltrataram o suspeito RENAN VILASBOAS, mas que nesta Delegacia tomou conhecimento que o mesmo estava se autolesionando na cela, frisando que o mesmo tem o costume de se autolesionar em situações diversas.”

A testemunha
ERICK RENAN GOMES DE MORAES
relatou, em síntese,
“que não viu nenhum tipo de agressão e nem viu se o RENAN estava com alguma arma; (...) que no outro dia sua ex-mulher comentou que RENAN teria agredido fisicamente a pessoa de NEIRELIS; (...) ressalva não ter visto as agressões (...)”.

Em seu interrogatório policial, o réu
negou
a autoria delitiva nestes termos:

“[...] que sofreu investida da ex, que veio de unhas e dentes, e para se defender jogou a faca no chão, e entrou em luta com ela vindo a caírem no chão, negando qualquer agressão contra ela, que deva ter sofrido lesão, como ocorreu com sua mão (dedos) que ralou no asfalto; que nega agressão contra a ex-cunhada a quem ofendeu verbalmente, atribuindo a culpa da situação de sua relação conjugal; que em seguida as irmãs saíram da casa, ficando o interrogado e RICK RENAN, quando ouviu ligação de que estavam na Delegacia, motivo que veio a esta unidade, mas não encontrou ninguém, e ao retornar para encontrá-las, já estavam dentro do veículo de RICK RENAN, ao que jogou a moto na frente, fazendo parar, quando novamente ofendeu a ex-cunhada, que inclusive foi casada com seu irmão, dizendo que a mesma era vagabunda, e dava pra todo mundo, quando o marido dela questionou perguntando “o que está dizendo?”, e o interrogado repetiu “você dá pra todo mundo”, momento em que ele desferiu um soco contra ela, atingindo um dos olhos; que nega que tivesse de posse de alguma arma de fogo (espingarda), afirmando não possuir nenhum tipo de arma de fogo; que o interrogado declara que as lesões nos dedos das mãos, foi em razão da queda no asfalto quando da luta com a ex-mulher (...).”

Na instrução processual, foram ouvidas as duas vítimas, dois policiais, uma testemunha e realizado o interrogatório do réu.

Em juízo, a vítima
NEIRELIS SUPEPI MATUCARI
contou sobre a briga envolvendo ela, o réu e sua irmã, confirmando a lesão e a ameaça praticadas pelo apelante contra ela. Em síntese:

“[...] MP: A senhora é casada com o Renan?

V: Isso.

MP: Vocês estão convivendo como marido e mulher atualmente?

V: Atualmente sim.

MP: [...] Consta que teve uma briga em que a senhora ficou machucada na mão esquerda, cortou o dedo. Como aconteceu isso?

V: Então, a gente tava separado, né? E eu saí com a minha irmã, mais meu cunhado, aí ele foi lá em casa, eu não tava [...] ele esperou eu chegar. Aí como meu cunhado e minha irmã, a gente chegou, e ele tava lá me esperando, a gente saiu pra comer pizza, a gente acabou bebendo um pouquinho. E aí a gente chegou, ele tava lá em casa, aí ele não gostou de ver eu chegando lá com eles, né? E foi aí que começou uma discussão lá e eu acabei falando alto com ele e ele comigo, e a gente entrou nessa briga aí e minha irmã também entrou no meio [...].
Aí eu parti pra cima dele e ele tava sim com uma faca na mão dele, só que ele saiu [...] pra vir pro meu lado e eu parti pra cima dele também. Aí parti pra cima dele e ergui minha mão assim (demonstra a forma como levantou a mão) e acabou e pegou na minha mão e no meu dedo. E foi assim que começou, aí minha irmã entrou no meio e começou a confusão.

MP: A senhora, além desse corte nos dedos da mão, a senhora ficou com algum outro ferimento nesse dia?

V: Não, só esse na minha mão, que ficou o corte, né?

Onde eu levei a mão assim e aí a faca pegou no meu dedo.

MP: E por que que ele estava com essa faca na mão?

V: Então, geralmente quando a gente ia pro sítio, essa faca ficava na moto, e aquele dia, justamente ele tava com a moto e essa faca com ele, né?

MP: Sim, mas por que ele pegou a faca da moto e tava com a faca na mão no momento em que ele tava discutindo com a senhora?

V: Ele tava mexendo no padrão lá da casa.

MP: Essa casa era de quem? Era a casa onde vocês moravam juntos?

V: Eu alugava ela no caso, a gente tava meio separado, eu saí de casa, aluguei, eu morava separada dele. Ele morava em uma casa e eu em outra.

MP: Tá, e essa situação que a senhora falou da faca, ocorreu na casa que a senhora tava morando separada dele?

V: Na minha casa.

MP: E o que ele tava fazendo lá então de madrugada?

V: É porque tinha um amigo dele que morava do lado da minha casa e eles estavam bebendo lá.

MP: Mas a senhora não disse que ele estava esperando a senhora, que a senhora tinha ido na festa?

V: Justamente, por isso que ele ficou lá na casa do amigo dele, até eu voltar.

MP: Quem é que chamou a polícia nesse dia?

V: Foi eu.

MP: Foi a senhora. Por que que a senhora chamou a polícia?

V: Porque ele tava muito alterado e naquele dia eu fiquei com medo né, ele estava bem alterado.

MP: Quando a senhora foi falar com os policiais militares, como o Neury, a senhora contou que ele tava batendo na sua irmã, a Valdirene, ali perto da ponte. Isso é verdade?

V: Foi uma discussão porque eu saí correndo e fui direto pra delegacia. E aí ele encontrou a Valdirene e meu cunhado que tava de carro, nisso eu fui pra delegacia e eu já não vi mais lá na ponte. Eu falei que tinha parado eles lá na ponte, né? Aí eu peguei e saí correndo e fui pra delegacia.

MP: No momento que a senhora saiu correndo pra delegacia ele estava batendo na Valdirene? A senhora chegou a ver se ele agrediu ela de alguma forma?

V: Nesse momento não cheguei de ver exatamente. No entanto, eu tava no carro, aí ele chegou com a moto, cercou o carro, foi na onde eu saí pela outra porta do carro e consegui pegar a moto e sair. Aí eu não vi que ele puxou minha irmã pra me tirar e eu saí do outro lado.

MP: Consta aqui que a Valdirene, nesse dia, ela ficou com o olho roxo e também ficou com um machucado na perna. A senhora sabe como que ela ficou com esses machucados? O que que causou esses machucados nela?

V: Então, aí eu já não vi mais. Nesse momento que eu fui pra delegacia eles ficou (sic) pra trás com ele na estrada lá. E eu fui pra delegacia. E o marido dela também tava bêbado, agora eu não sei se foi ele, mas o Renan falou que não foi ele. No caso, mesmo o Renan, o ex-marido dela chamava Renan também. E ele estava totalmente embriagado.

MP: É o Erick Renan o marido da Valdirene?

V: Isso.

MP: Aí o Renan foi levado pra delegacia também, o marido da senhora, né?

V: Não, pra delegacia da PM não. Ele mesmo que foi.

MP: Ele chegou a falar alguma coisa pra senhora na delegacia? Dizendo, por exemplo, assim, que se ele ficasse preso, que quando saísse ia procurar a senhora pra acertar as contas. Ele falou isso pra senhora?

V: É, ele falou sim.

MP: A senhora ficou com medo quando ele falou isso?

V: [...] Bom, na hora a gente fica com um pouco de medo, né? Aí depois que passou, até porque tanto um quanto o outro estava um pouco embriagado, né?

MP: Depois disso teve outra situação de briga, de agressão e ameaça entre o Renan e a senhora?

V: Não.

MP: Hoje em dia está tudo bem com vocês dois?

V: Hoje em dia está tudo bem.

[...]

Defesa: [...] eu gostaria de saber se a senhora viu ou ouviu ele realmente dizer alguma coisa contra a senhora e o que especificamente ele disse?

V: Então, ele só falou assim, que se ele ficasse preso, na hora que ele saísse, ele ia me procurar pra acertar as contas.”
– sic

A vítima
VALDIRENE MATUCARI,
ex-cunhada do réu
,
declarou o seguinte:

“MP: A senhora é irmã da Neirelis, não é isso?

V: Sim, sou irmã dela.

MP: A Neirelis era casada com o Renan, não é isso?

V: Sim, eles estavam separados, mas estão juntos hoje.

MP: Consta aqui no processo que no ano passado, no dia 10 de abril, teve uma briga do Renan com a Neirelis, consta que ele bateu nela e bateu na senhora também nesse dia, isso é verdade?

V: Então, teve uma briga entre nós três. Na época eu casada, tinha meu ex-marido junto também. E aí na confusão toda eu não vi quem foi que acertou eu.

MP: Tá, eu queria que explicasse melhor essa briga aí. Quem é que tava brigando? Quantas pessoas tinham? Como foi que isso aconteceu?

V: Eu, na época casada, passei na casa da minha irmã, na época ela separada do Renan, aí convidei ela pra ir a um jantar comigo, mais meu ex-marido e fomos pra casa de um outro amigo, em uma janta de reunião. E na volta, retornando a deixar ela na casa dela, o atual marido, que tá junto agora, tava esperando ela. Ele já começou com a confusão na hora em que chegamos, porque ele não aceitava ela saindo de casa, ainda junto comigo, na minha companhia. Porque ele dizia que ela estava no mau caminho, no caso. E foi onde começou a confusão.

MP: Quem é que iniciou as agressões?

V: Foi ele, da parte dele.

MP: Ele agrediu quem primeiramente?

V: Primeiro em cima dela, no caso, da ex-mulher dele, da minha irmã Neirelis.

MP: Como ele iniciou essa agressão? Ele bateu nela como?

V: Então, ele veio pra cima dela falando que não era pra ela ter saído de casa, empurrando ela. E foi onde eu falei que ele não podia encostar nela porque ela era minha irmã e tal, mesmo assim ele foi pra cima. Aí ele empurrou e eu entrei no meio.

MP: Ele estava com uma faca?

V: Sim, estava.

MP: Ele chegou a cortar a mão dela? Da Neirelis?

V: Ela segurou a faca até, fez um sinal só, não chegou a cortar bem profundo.

MP: Mas ele estava com essa faca indo na direção dela, desferindo golpes? Como foi que ela cortou a mão?

V: Então, ele veio pra direção dela com a faca na mão, mas tipo, não para cortar ela, ele só estava com a faca na mão.
E quando ela chegou mais perto dele, ele quis abraçar ela e foi onde ela segurou a faca.

MP: A senhora disse que foi interferir pra defender ela, foi isso?

V: Sim. Aí nesse intervalo eu falei pra ele não fazer nada com ela, aí ele disse que eu não tinha direito nenhum de entrar no meio. Mas ela é minha irmã e vou defender ela sim, foi onde começou o empurra-empurra e tava escuro.

MP: Consta aqui que ele agrediu a senhora com socos e chutes e que a senhora ficou com hematomas no olho e também um machucado na perna esquerda, a senhora ficou com esses machucados?

V: Fiquei com os machucados, mas no meio da confusão entre eu, ele e minha irmã no meio, e como tava escuro, e aí eu não vi se realmente foi ele quem me acertou, porque meu ex-marido também entrou no meio. Aí eu não sei quem me acertou.

MP: Mas se não foi ele, quem poderia ter acertado a senhora?

V: Então, nóis tava nóis (sic) quatro junto.

MP: Mas tava todo mundo batendo em todo mundo?

V: É porque ele queria pegar ela, aí eu não deixei, né? Aí no que eu não deixei, ele veio pra cima de mim, ela entrou no meio e aí meu ex-marido foi entrou no meio também pra tentar tirar nóis.

MP: O seu ex-marido, como é que é o nome dele, é o Erick?

V: Isso.

MP: A senhora ouviu o Renan fazendo alguma ameaça pra Neirelis nesse dia?

V: No dia? Não, depois a gente saiu, foi onde ela conseguiu sair dele e chamou a polícia.

MP: Ele chegou a falar algo, dizendo, por exemplo, se ficasse preso que quando ele saísse ele ia acertar contas ou algo assim?

V: Tipo, pra mim, não escutei não.

MP: E pra Neirelis, a senhora escutou ele dizendo algo assim?

V: Eu também não escutei.” – sic

O investigador de polícia
ANILSON RODRIGUES GOMES
confirmou a ocorrência envolvendo o réu e as vítimas Neirelis e Valdirene, inclusive se recordou do teor da ameaça proferida contra a ex-companheira [Neirelis] do réu. Confira-se:

“MP: Tem um processo aqui sobre lesões corporais que ele causou na Neirelis e na Valdirene. Consta também que ele danificou uma lâmpada na cela dele na delegacia (inaudível). O senhor lembra?

T: Lembro sim, doutor.

MP: Gostaria que o senhor nos contasse como foi que aconteceu.

T: Na verdade é o seguinte doutor, essa ocorrência aí quem trouxe ela pra nós foi a polícia militar, o sargento Neury e o soldado Almeida. Quando o Renan chegou aqui na delegacia, chegou muito alterado, não sei se estava sob efeito de álcool ou drogas ou algo nesse sentido.
O que eu posso relatar pro senhor é que ele chegou bem agressivo aqui na unidade, tanto é que colocamos ele na cela e ele acabou danificando, quebrando a lâmpada, ele ficava se debatendo lá, bem agitado, alterado mesmo, entendeu?

MP:
O senhor recorda de ter encontrado uma faca com o Renan?

T:
Sim, exatamente. Como o procedimento padrão aqui na nossa unidade, a gente faz a revista, mesmo os presos tendo vindo de outras forças e eu encontrei uma faca na cintura dele, do lado direito.

MP: Foi o senhor quem (inaudível)?

T: Sim, fui eu mesmo quem fiz todo o procedimento, o laudo de constatação, é uma luminária que tinha na parte superior da cela, onde tinha uma proteção, que ele quebrou a proteção de ferro e acabou quebrando o vidro né, inclusive acabou se cortando, se não me falha a memória, por conta desse dano que ele causou.

MP: Sobre as agressões contra a Valdirene e Neirelis, chegou a falar com elas a respeito, viu se elas estavam machucadas?

T: Doutor, não, não cheguei a ter contato com a vítima.

MP: Consta que ele teria ameaçado a Neirelis dentro da delegacia, o senhor se lembra de algo nesse dia?

T:
Sim, doutor, o que me recordo, como tava muito alterado, ele falou que isso não ficaria assim, algo nesse sentido, em tom de ameaça. Ele tava muito agitado, bem alterado mesmo.
” – sic

O policial militar,
NEURY ROGÉRIO DIAS FERNANDES,
asseverou não se lembrar do fato, justificando atender várias [ocorrências de ]
“Maria da Penha”.

“T:[...] Que se recorda da situação; no momento que nós chegamos na abordagem [...], quando chegamos já tinham cessadas. [...] Recordo que houve um relato de uma espingarda, até fizemos uma diligência, mas não obtivemos êxito. A faca foi encontrada [...].”

– sic

O policial militar,
LUIZ ALBERTO SANTOS ALMEIDA
, também em nada pôde contribuir para a elucidação dos fatos, não sabendo contar sobre o fato, tendo em vista o crime ter ocorrido
“bastante tempo já”.

Em seu interrogatório judicial, o réu assumiu ter ocasionado a lesão em NEIRELIS
por acidente
, contudo, negou tê-la ameaçado, como se vê no trecho a seguir:

“Acusado: [...] Não xinguei ela desses nomes. Começou uma discussão entre eu e ela. Eu falei ‘Cadê minha filha, Neirelis?’ [...] E aí ela e a irmã dela começou a vir pra cima de mim, e eu estava com a faca. Aí na hora eu só tirei a Neirelis e, com a faca na mão, joguei a faca no chão. Porque ela veio e me abraçou, me arranhou, me unhou todo, e se eu tivesse com a faca na mão, teria machucado ela.
Se a faca arranhou foi sem intenção, um acidente. E foi o que aconteceu, quando a faca caiu pegou no dedo dela.

[...]

Eu não ameacei ninguém [...].

Juiz: Então essa lesão que aconteceu na mão dela o senhor diz que foi sem querer, que a faca caiu?

Acusado: Isso.

Juiz: E essa lesão na Valdirene foi o [Erick] Renan que fez, não foi o senhor que bateu nela?

Acusado: [...]
Eu assumo na parte da minha mulher, tipo assim, que foi um acidente”.

Juiz: O senhor não ameaçou ela [Neirelis] na delegacia?

Acusado: Não, ninguém. [...]” – sic

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a exordial, condenando
RENAN VILASBOAS ALVES DE SOUZA
pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º e art. 147, ambos do Código Penal (1º fato), absolvendo-o em relação aos delitos de lesão corporal (2º fato - vítima Valdirene) e de dano (3º fato).

Irresignada, a defesa se insurge contra a condenação de
RENAN VILASBOAS ALVES DE SOUZA
quanto ao crime de lesão corporal e de ameaça referente à vítima Neirelis, ao argumento de que
“inexistem provas capazes de subsidiar o decreto condenatório” (sic).

Sem razão, entretanto.

Depreende-se dos autos que, no dia 10/4/2020, o réu foi preso em flagrante delito porque ofendeu a integridade física de sua companheira Neirelis Supepi Matucari e a da irmã dela, conforme expõe o laudo pericial, e ainda as ameaçou, com consciência e vontade, causar-lhes mal injusto e grave.

A materialidade está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, relatório policial,
laudo pericial de exame de corpo de delito, pedido de medida protetiva, além da prova oral colhida.

Certo é que a vítima Neirelis e o réu já se relacionavam afetivamente por aproximadamente 7 (sete) anos, e possuem uma filha em comum.

Analisando o feito, a autoria revela-se certa e recai sobre a pessoa do apelante, porquanto RENAN assume que teve uma briga com a vítima, chegando a lesioná-la “por acidente”.

De fato, o laudo da vítima NEIRELIS confirmou que a lesão nela apresentou nexo causal e temporal com o delito apurado, descrevendo o seguinte ferimento:
“
ferida incisa, de 1,5 cm no 5º dedo mão esquerda, face anterior”
; ao fim, concluiu-se que houve ofensa à integridade corporal da vítima (
“lesão incisa”)
por instrumento cortante.

Em sede policial, a vítima NEIRELIS
narrou com detalhes as circunstâncias fáticas do fato delitivo, relatando que, em uma briga com seu ex-companheiro, foi agredida por ele com uma faca.

Embora tenha dado outra versão em juízo, para livrar o acusado de qualquer responsabilidade penal – haja vista a reconciliação marital entre ambos – certo é que restou comprovado que a lesão foi provocada por ação do réu, que estava empunhando uma faca em suas mãos no momento da discussão e vias de fatos.

Não convence a alegação de que a lesão deu-se por acidente. O episódio aconteceu às 03h40min, em frente à residência da vítima Neirelis, a quem o apelante esperava, já embriagado, de arma branca em punho. Nessas condições, é pertinente admitir até a existência de dolo eventual.

O que se apurou, entretanto, é que o apelante teve sim o inescusável propósito de lesionar a sua companheira – de quem estava separado –, em razão de não aceitar que estivesse na rua até aquelas horas.

Nesse sentido as declarações de Valdirene, irmã da vítima e testemunha presencial dos fatos, que foi categórica na afirmação de que foi o réu quem, em posse de uma faca, investiu contra Neirelis.

Segundo seu o relato judicial, Valdirene afirmou que a “confusão” começou porque o réu não aceitou a vítima NEIRELIS ter saído para jantar com ela; confirmou que foi o apelante quem “partiu para cima” de sua irmã, sendo que ela prontamente “entrou no meio” para defendê-la. Afirmou ainda que o réu foi em direção à vítima com uma faca na mão, o que ocasionou o ferimento no dedo de NEIRELIS.

Quanto ao crime de ameaça, a palavra da vítima NEIRELIS se reveste de relevância probatória, mormente quando em harmonia com outros elementos de convicção, como é o caso dos autos, pois admitiu ela em juízo que a ameaça foi suficientemente idônea, inclusive atemorizante, a ponto de motivá-la a registrar boletim de ocorrência e requerer medidas protetivas de urgência.

As ameaças também foram confirmadas pelo investigador
ANILSON RODRIGUES GOMES
. É o que basta para a condenação.

Em abono, trago o seguinte precedente:

“
i
nviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes através de depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos”
(TJMT, N.U 0012615-44.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Posto isto,
DESPROVEJO
o recurso, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se
incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022